Tribunal: STF
Processo: HC 255877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE  
EM CRIMES PATRIMONIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2025, por Tiago Leardini Bellucci, advogado, em benefício de Elton Aparecido Martins, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 999.905/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 21.3.2025, pela apontada prática do crime de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do Código Penal) (e-doc. 3). Em 22.3.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Ourinhos/SP (e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2125803-85.2025.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida, em 28.4.2025, pelo Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida (e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 999.905/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 6.5.2025 (e-doc. 5). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. CRIME DESCRITO NO ART. 180, § 1º, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. Writ indeferido liminarmente”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Assevera que “a manutenção da sua prisão preventiva, embora esteja pelo fato de estar respondendo dois processos antigos (ano de 2018 e ano 2021), as medidas cautelares se justificam diante das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso, tonando a segregação cautelar desproporcional” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “O crime em atenção possui pena inferior a 4 anos e o paciente é primário e de bons antecedentes, ou seja, não precisar ser vidente para concluir que a reprimenda ao final será branda” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “ao contrário do decidido, o paciente NÃO possui ficha criminal extensa e NÃO é reincidente”, e “é tecnicamente PRIMÁRIO e de BONS ANTECEDENTES, ostentando apenas dois processos em andamento, sendo um do ano de 2021 (processo n. 1500547-66.2021.8.26.0539) e o outro do ano de 2018 (processo n. 1500928-79.2018.8.26.0539) – (fls. 141/145), ambos SEM trânsito em julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, a defesa requer seja CONCEDIDA a ordem de OFÍCIO em caráter LIMINAR para determinar a revogação da prisão preventiva ou substituição desta pela liberdade provisória, impondo-se, além das medidas cautelares, a fixação de tornozeleira e ainda, caso entenda necessário, a fixação de valor de fiança, no montante dos bens recepcionados, tudo como medida de justiça!” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 999.905/SP, com fundamento na Súmula 691 deste Supremo Tribunal, por ter sido a decisão do Tribunal estadual também monocrática.



    Como enfatizado, o objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça. Igualmente, não há nos autos interposição de agravo regimental perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de submeter a decisão do Relator ao colegiado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao indeferir a liminar, afirmou:



    “No caso dos autos, muito embora haja sido decretada a prisão preventiva do Paciente, restringindo-lhe a liberdade de locomoção instituída no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal, verdade é que, ao menos prima facie, não vislumbro a ocorrência de constrangimento. 



    Numa análise preliminar, observo que, no tocante à decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal, mormente porque a decisão atacada (fls. 149/151 do processo principal) bem fundamentou a sua necessidade, inclusive ressaltando a Autoridade apontada como coatora que: ‘materialidade dos crimes está evidenciada pelo auto de apreensão e pelos depoimentos colhidos. O autuado possui extensa ficha criminal (fls.52/57), configurando reincidência em crimes patrimoniais, bem como, está respondendo a outros dois delitos de receptação qualificada. A reiteração criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, o crime se reveste da forma qualificada porque praticado no exercício de atividade comercial, ou seja, no âmbito do barracão mantido pelo acusado para comércio de pneus.’ (fl. 150 do processo de origem). 



    Vê-se que, ao contrário da argumentação defensiva, a Autoridade apontada como coatora, numa análise preambular, bem justificou a necessidade da prisão provisória do Paciente, lastreando-se em elementos concretos dos autos, restando justificada, por consequência, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    De mais a mais, como bem ressaltou o magistrado a quo, depreende-se das certidões de fls. 141/145 do processo principal, que o Paciente está sendo processado por outro crime, a justificar, desde logo, a necessidade de sua custódia cautelar a fim de se garantir a ordem pública, conforme jurisprudência pacífica” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    O Ministro Sebastião Reis Júnior, na decisão impugnada nesta impetração, ao manter a prisão preventiva, realçou a reiteração criminosa do paciente, nestes termos:



    “Pelo exame dos autos, em princípio, não resta evidenciada a referida estreita exceptio, a fim de autorizar a outorga pretendida. 



    No caso, o Desembargador Relator, corroborando os fundamentos da decisão de primeira instância, entendeu por preservar a constrição cautelar do ora paciente, ponderando o seguinte: Numa análise preliminar, observo que, no tocante à decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal, mormente porque a decisão atacada (fls. 149/151 do processo principal) bem fundamentou a sua necessidade, inclusive ressaltando a Autoridade apontada como coatora que: ‘materialidade dos crimes está evidenciado pelo auto de apreensão e pelos depoimentos colhidos. O autuado possui extensa ficha criminal (fls. 52/57), configurando reincidência em crimes patrimoniais, bem como, está respondendo a outros dois delitos de receptação qualificada. A reiteração criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, o crime se reveste da forma qualificada porque praticado no exercício de atividade comercial, ou seja, no âmbito do barracão mantido pelo acusado para comércio de pneus’. (fl. 150 do processo de origem). Vê-se que, ao contrário da argumentação defensiva, a Autoridade apontada como coatora, numa análise preambular, bem justificou a necessidade da prisão provisória do Paciente, lastreando-se em elementos concretos dos autos, restando justificada, por consequência, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. De mais a mais, como bem ressaltou o magistrado a quo, depreende-se das certidões de fls. 141 /145 do processo principal, que o Paciente está sendo processado por outro crime, a justificar, desde logo, a necessidade de sua custódia cautelar a fim de se garantir a ordem pública, conforme jurisprudência pacífica [...] Por fim, as demais alegações dizem respeito ao próprio mérito do writ, não havendo, portanto, como aferir, nos limites restritos dessa fase processual a existência de manifesta irregularidade, sendo certo que, numa análise preliminar, não se constata qualquer ilegalidade de plano, tampouco ausência de fundamentação idônea na decisão atacada, porquanto devidamente justificada, pelo que não se faz determinante a concessão liminar. Diante do exposto, não constatando qualquer ilegalidade de plano, indefiro a liminar requerida (fls. 10/11 – grifo nosso). Nisso não há evidente constrangimento ilegal, capaz, portanto, de superar o óbice da Súmula 691/STF. 



    Nesse contexto, notadamente porque os precedentes ora mencionados pelo impetrante, diferentemente do que aqui ocorre, não se reportaram à necessidade de superação da Súmula n. 691/STF, entendo, pois, como mais adequado e prudente reservar primeiramente ao Tribunal a quo a análise meritória, ventilada no writ originário, que, no momento oportuno, examinará os ‘contornos’ e ‘circunstâncias’ delineadores da questão, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte estadual, mormente se o writ está sendo regularmente processado” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado e associação criminosa. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Prisão preventiva. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora